Tribunal: TJDFT
Processo: 0040163-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO E DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO DO IMÓVEL. BLOQUEIO DA MATRÍCULA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A ação de divisão e de demarcação de terras particulares são procedimentos especiais previstos nos arts. 569 e seguintes do CPC, cujo objeto, respectivamente, é promover a divisão do bem imóvel entre condôminos e coproprietários, extinguindo o condomínio em propriedade divisível, e delimitar imóveis contíguos, a fim de reavivar as divisas de um imóvel. As ações podem ser movidas concomitantemente, nos termos do art. 570 do CPC.
2. A finalidade da ação de divisão é a extinção do condomínio, a fim de que a coisa comum seja partilhada, atribuindo-se a cada proprietário o seu quinhão e a da ação demarcatória é demarcar propriedade já existente, não criar os limites físicos de uma propriedade inexistente, mas renovar marcos destruídos ou arruinados das áreas confinante, em razão da existência de confusão de limites territoriais entre os imóveis. Consequentemente, como regra, o ajuizamento da ação divisória e da ação demarcatória pressupõem o título de propriedade do bem, ou seja, são exclusivas dos proprietários.
3. Segundo dispõe o § 1o, do art. 1.245, do CC, a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis. Ademais, a necessidade de juntada do título de domínio tem previsão legal para ambas as ações, conforme prescrição contida nos arts. 574 e 588 do CPC.
4. No caso dos autos, o Autor afirma ser titular do direito real à aquisição do imóvel, adquirido por meio de compromisso de compra e venda. Assim, para que a parte Autora goze de legitimidade "ad causam" deve providenciar, primeiro, a regularização do título translativo da propriedade no Registro de Imóveis.
5. A existência de um BLOQUEIO na matrícula do imóvel, determinado pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, nos autos do Processo Administrativo evidencia uma prejudicialidade externa absoluta, porque há óbice para que outro juízo ou negócios particulares interfiram no objeto registrado enquanto perdurar o bloqueio, o que interfere diretamente na própria divisão da área, como resultado da extinção do condomínio, bem como na sua demarcação.
6. Apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados.